Tribunal: STF
Processo: ARE 1571922
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HABEAS CORPUS. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POSSE ILEGAL DE ARMA E TRÁFICO DE DROGAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 281 E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que incidem ao caso as Súmulas 281 e 283 desta CORTE.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    III. Razões de decidir



    3. Os agravante s não impugnaram integralmente o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso, apto, por si só, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



     4. O recurso Extraordinário somente é cabível contra decisões de única ou última instância, conforme o art. 102, III, da Constituição Federal. Assim, é inadmissível a interposição de Recurso Extraordinário contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça sem o esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos da Súmula 281/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”).



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, art. 102, III, “a”; CPC, art. 1.021, §4º; RISTF, art. 21, §1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, AI 563.505-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, DJ 04/11/2005; STF, RE 355.497-AgR, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ 25/04/2003; STF, ARE 1.250.495-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 27/04/2020; STF, ARE 773.889-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 12/12/2013.